Tribunal: TJMT
Processo: 1017471-54.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017471-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA MILENA NASCIMENTO COLETTI - CPF: 061.573.971-79 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1017471-54.2022.8.11.0003

Recorrente: 01-

LETICIA MILENA COLETTI

02- BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: 01-

BANCO BRADESCO S.A.

02-
LETICIA MILENA COLETTI

EMENTA

RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Deve ser majorado o valor indenizatório para que se apresente em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1017471-54.2022.8.11.0003

Recorrente: 01-

LETICIA MILENA COLETTI

02- BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: 01-

BANCO BRADESCO S.A.

02-
LETICIA MILENA COLETTI

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
BANCO BRADESCO S.A e LETICIA MILENA COLETTI

Ação:
ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
.

Origem:
1° Juizado especial cível de Rondonópolis.

Sentença (Id.

155844236):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 174714654 e 174704655):
Pretende o recorrente banco Bradesco o afastamento dos danos morais e o reconhecimento da relação jurídica entre as partes. Já, a recorrente

Leticia Milena Coletti pleiteia a
majoração dos danos morais fixados.

Contrarrazões (Id. 174704660)
apenas o recorrido Banco Bradesco apresentou, oportunidade em que alega que houve ofensa ao princípio da dialeticidade bem como aduz não haver justificativa para majoração dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1017471-54.2022.8.11.0003

Recorrente: 01-

LETICIA MILENA COLETTI

02- BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: 01-

BANCO BRADESCO S.A.

02-
LETICIA MILENA COLETTI

VOTO

Colendos Pares,

De início,
constata-se que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade alegado pelo recorrido Banco Bradesco, uma vez que os fundamentos da sentença foram questionados pelas razões recursais do recurso supracitado.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a demandada a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
e pela inexistência do débito discutido nos autos.

No caso em tela a autora narra em sua exordial
que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece, posto que não possui relação jurídica junto à empresa.

Destaco que se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, o que não aconteceu.

No caso, não há nos autos a comprovação da efetiva contratação (contrato assinado devidamente, áudio com gravação, etc.), somente foi juntada tela sistêmica, unilateral e isolada, não hábeis a comprovar a relação jurídica existente entre as partes, e a alegada inadimplência.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não ter ocorrido e que almeja a redução, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não guarda relação com os critérios acima, motivo pelo qual comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
. para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para aumentar o quantum indenizatório para o valor de R$3.000.00 (três mil reais), valor que está de acordo com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente LETICIA MILENA COLETTI em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Já para o recorrente Banco Bradesco, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023